Tribunal: TJDFT
Processo: 0716580-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA PARCIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se conhece de parte do recurso quando a argumentação apresentada carece de qualquer relação com o processo sob análise.
2. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que objetivam suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
3. Descabe falar em majoração de honorários recursais se não houve fixação na origem.
4. O acórdão recorrido não apresenta erro material, pois a sentença de origem reconheceu a sucumbência mínima do autor, atribuindo os encargos sucumbenciais exclusivamente à empresa ré, inexistindo, portanto, fixação originária contra o apelante.
5. Recurso não provido.